Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA CERTA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. OBRIGATORIEDADE. PROVA DO VALOR TOTAL DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE PORMENORIZAÇÃO DA TAXA JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E DEMAIS ENCARGOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA E DECISÃO DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL ANULADAS. REGRESSO À FASE POSTULATÓRIA.
1. Na petição inicial o autor deve expor adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos – causa de pedir – que embasam sua pretensão, o que permite ao réu exercer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal – CF). O exercício pleno dessas garantias – contraditório substancial – deve permitir a ciência dos atos processuais, a possibilidade de reação e a influência na formação do convencimento do julgador.
2. A ação monitória, quando fundada em contrato de cartão de crédito, deve ser instruída com memória de cálculo da importância devida, documento indispensável à propositura da ação (art. 320 e art. 700, 2o, I, do Código de Processo Civil - CPC). Súmula 247 e Tema Repetitivo 474 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. A memória de cálculo deve ser uma descrição detalhada e pormenorizada da dívida, da taxa de juros e sua forma de aplicação, do índice de correção monetária e sua variação mensal, da multa contratual e de outros encargos eventualmente incidentes que influenciem no valor final da dívida. Deve demonstrar mês a mês a evolução do débito e as datas de vencimento das parcelas e de incidência dos encargos.
4. Na hipótese, o documento que descreve o valor devido atualizado assinala de maneira genérica o montante da dívida original, mas não minucia as parcelas mensais inadimplidas e não explicita como se chegou ao valor final. Portanto, não foi atendida a exigência de demonstração da evolução do débito, o que importa em inépcia.
5. Ação idêntica ajuizada previamente foi extinta por acórdão da Sexta Turma, em razão de inépcia da petição inicial. O vício processual não foi corrigido nesta ação. Antes da extinção do feito, deve ser oportunizado ao autor emendar a petição inicial, nos termos do art. 321, caput, do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar acolhida. Sentença e decisão de recebimento da petição inicial anuladas. Retorno à instância de origem para oportunizar a emenda.